Tribunal: TJDFT
Processo: 0707643-20.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707643-20.2019.8.07.0005 RECORRENTE: ALAN GALVÃO PERES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICACÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. ART. 156 DO CPP. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade, autoria e o dolo da conduta. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante distribui para ele o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP. IV - Inviável o reconhecimento da atipicidade da posse de duas munições de uso permitido, quando a apreensão se deu no contexto da prática outros crimes (receptação e tráfico de drogas) e quando o agente vinha sendo investigado por suposto delito de homicídio, elementos que impedem a compreensão de que a conduta não seria lesiva ao bem jurídico tutelado. V - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 180 do Código Penal, 12 da Lei 10.826/2003, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, argumentando ser imperiosa: a) sua absolvição da prática dos delitos de receptação e de posse de munição de uso restrito, porque são insuficientes as provas para a condenação; b) a aplicação dos princípios da insignificância e in dubio pro reo para absolvê-lo em razão da atipicidade de sua conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 180 do CP, 12 da Lei 10.826/2003, e 386, inciso VII, do CPP, pois os pleitos de “absolvição por insuficiência probatória e por atipicidade da conduta, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que se mostra incabível na via eleita, conforme Súmula 7 desta Corte. Precedentes”. (AgRg no REsp 1951272/AL, Relator Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJ-e de 15/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015